Tribunal: TJMT
Processo: 1006015-32.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006015-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR ELDO SILVA LIMA - CPF: 050.302.313-23 (APELANTE), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA - CPF: 911.353.201-44 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), ARTHUR ELDO SILVA LIMA - CPF: 050.302.313-23 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO DOS REAJUSTES – INOBSERVÂNCIA AO ART. 2º DA LEI 9.870/99 – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

A aplicação dos reajustes de mensalidade implementados por instituições de ensino depende da justificação do motivo do aumento, com a divulgação de planilha de custos no prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2º da Lei 9.870/99).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, com o escopo de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes de Parcelas Estudantis, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos reajustes das mensalidades dos anos letivos de 2017 e 2018, além de condenar a ré a devolver o valor pago a maior pela parte autora.

A apelante sustenta que: (i) a parte autora não comprovou o descumprimento do prazo de divulgação do reajuste anual e; (ii) o artigo 2º da Lei 9.870/99 não prevê a nulidade do reajuste em caso de descumprimento do dever de divulgação prévia.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A demanda envolve a alegação de que a instituição de ensino requerida cobrou, nos anos letivos de 2017 e 2018, reajustes que não foram previamente informados aos alunos, descumprindo o prazo de 45 dias anteriores à data da matrícula.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o descumprimento da obrigação legal e determinar a restituição simples das cobranças excedentes.

A jurisprudência desta Câmara é no sentido de que a aplicação dos reajustes de mensalidades implementados pelas instituições de ensino depende do cumprimento do dever de informação densificado no art. 2º, combinado com o art. 1º, §3º, da Lei n. 9.870/99, justificando o motivo do aumento através da divulgação de planilha de custos no prazo de 45 dias antes da matrícula. O descumprimento dos preceitos legais inquina de nulidade os reajustes correspondentes.

Eis a redação dos dispositivos aplicáveis:

“Art. 1° O valor das anuidades ou das semestralidades escolares do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, será contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do aluno ou o responsável. (...)

§ 3° Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1° montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (...)

Art. 2° O estabelecimento de ensino
deverá divulgar
, em local de fácil acesso ao público,
o texto da proposta de contrato, o valor apurado na forma do art. 1° e o número de vagas por sala-classe
,
no período mínimo de quarenta e cinco dias antes da data final para matrícula
, conforme calendário e cronograma da instituição de ensino.”

Dentre todos, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESTUDANTIL – REMATRÍCULA NO CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA DIVULGAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 2º DA LEI 9.870/99
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É legítimo o reajuste de mensalidade escolar contanto que a instituição de ensino justifique o motivo do aumento mediante divulgação de planilha de custos no
prazo mínimo de 45 dias anteriores à data da matrícula (art. 2º da Lei 9.870/99).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”

(N.U 1036429-76.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

No caso, a apelante confessa que os reajustes foram divulgados após a efetivação das rematrículas pela parte autora, o que caracteriza, nos moldes da jurisprudência desta Câmara, o descumprimento do dever legal e, por consequência, a ilegitimidade dos aumentos anuais, sendo correta a sentença que determina a restituição do excedente indevidamente cobrado do aluno.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022